Tribunal: TJBA
Processo: 8000390-34.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000390-34.2023.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SORAIA EVANGELISTA NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE IACU e outros

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, MICHEL SOARES REIS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO. PLEITO DE
REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
NÃO ACOLHIMENTO.
RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que extinguiu ação ordinária proposta por servidora pública municipal, com fundamento na prescrição da pretensão executória relacionada ao pagamento de verbas remuneratórias (quinquênio, gratificação de estímulo às atividades de classe e 1/3 de férias) referentes ao ano de 2012. A sentença reconheceu a prescrição com base no prazo quinquenal contado do trânsito em julgado de mandado de segurança coletivo anteriormente ajuizado. O Município impugnou, ainda, o deferimento da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a pretensão executória está prescrita, considerando a interrupção do prazo em razão da instauração de cumprimento de sentença na ação coletiva; e (ii) analisar a validade da concessão da gratuidade da justiça à parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão proferida na ação coletiva, nos termos do Tema Repetitivo nº 877 do STJ.
A instauração da fase de cumprimento de sentença na ação coletiva interrompe a prescrição, reiniciando-se sua contagem pela metade a partir do último ato processual praticado nesse cumprimento coletivo.
No caso concreto, a fase de cumprimento de sentença coletiva foi encerrada em abril de 2022, de modo que a ação individual ajuizada posteriormente se encontra dentro do novo prazo prescricional remanescente, não havendo prescrição.
A impugnação à gratuidade da justiça formulada pelo Município não se baseia em elementos concretos capazes de afastar a presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica da parte autora, prevista no art. 99, § 3º, do CPC.Como a sentença foi reformada apenas para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem, não há sucumbência definitiva, razão pela qual não cabe majoração dos honorários advocatícios neste momento, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora provido. Recurso do Município desprovido.

Tese de julgamento
:

A instauração da fase de cumprimento de sentença na ação coletiva interrompe o prazo prescricional para a execução individual, que volta a fluir pela metade a partir do último ato processual.
A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira formulada por pessoa natural é válida, salvo prova em contrário, cabendo ao impugnante o ônus de demonstrar a capacidade financeira da parte beneficiária.
A reforma da sentença para afastar a prescrição, sem apreciação de mérito, não configura sucumbência definitiva, inviabilizando, neste momento, a majoração dos honorários advocatícios

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º e § 4º, II; 99, § 3º; 487, II. CC, art. 202.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 877; STF, Súmula nº 383; TJ-BA, Apelação nº 8000217-10.2023.8.05.0090, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 26.02.2024; TJ-BA, Apelação nº 8000143-53.2023.8.05.0090, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 20.05.2024; TJ-BA, Apelação nº 8000130-54.2023.8.05.0090, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 30.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000390-34.2023.8.05.0090
, oriundos da Comarca de Iaçu, em que figuram como Recorrentes e Recorridos o
MUNICÍPIO DE IAÇU
e
SORAIA EVANGELISTA NASCIMENTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso da autora e,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo do réu

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/Relator

03